Tribunal: STF
Processo: ARE 1539249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÕES. SAÚDE. Responsabilidade solidária dos entes federados confirmada pelo STF no julgamento do RE nº. 855.178 (Tema nº. 793). Incidência das Súmulas nº. 37 e 66 do TJSP. Observância ao art. 23, II, da Constituição Federal. Possibilidade de obtenção do ressarcimento pela via administrativa ou ação própria. Fornecimento do medicamento 'rivaroxabana 10mg'. Menor com embolia e trombose de outras veias especificadas (CID I82.8) Comprovação da imprescindibilidade do remédio, devidamente registrado na ANVISA. Laudo médico fundamentado. Hipossuficiência financeira do núcleo familiar evidenciada. Preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema nº. 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ), julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Dever de atendimento pelo Poder Público. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. Condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios. Cabimento. Repercussão geral reconhecida e julgada pelo STF. Tema nº. 1.002. Admitida a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Fixação da verba honorária na ordem de 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Precedentes desta Corte. RECURSOS FAZENDÁRIOS NÃO PROVIDOS. APELO DA AUTORA PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente